Tribunal: STF
Processo: HC 85599
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-04-19
Data de publicação: 2005-04-19

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA
 INSTRUÇÃO CRIMINAL.
I - Não-conhecimento do writ quanto ao segundo
 paciente, dado que não figura como recorrente no recurso ordinário
julgado pelo Superior Tribunal de Justiça e aqui impugnado.
II -
Alegação de excesso de prazo prejudicada, tendo em vista a
informação superveniente de que o processo encontra-se em fase de
alegações finais.
III. - H.C. indeferido.